Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-95.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006367-95.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA MENDES - CPF: 486.724.081-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MARIA MENDES - CPF: 486.724.081-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS – PENSÃO POR MORTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VÍCIO DE ERRO MATERIAL SANADO – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– PROVIMENTO.

Acolhem-se os embargos de declaração, se, arguida a existência de erro de fato no acórdão embargado, mas insuficiente para alterar o julgado.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 1006367-95.2018.8.11.0006,

ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença prolatada na origem, que condenou o Embargante ao pagamento de valores pretéritos, referente à pensão por morte e fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor da embargada.

Em razão do desprovimento do Recurso de Apelação, o percentual dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença, foi majorado em 2% (dois por cento) em favor da Apelada, ora embargada, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Diante disso, o Embargante alega que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência não é devida, visto que a Embargada está sendo defendida pela Defensoria Pública deste Estado, órgão pertencente ao réu Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, por esta razão, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios acarreta a extinção da obrigação, nos termos do artigo 381 do CC, pois a mesma pessoa possui qualidades de credor e devedor.

Afirma que tal entendimento encontra-se consolidado pela Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reconhecido como indevido o pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso e, alternativamente, requer sejam recebidos estes embargos para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta suas contrarrazões, (id. 67258964), pleiteando o não acolhimento dos Embargos de Declaração e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 1006367-95.2018.8.11.0006

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores pretéritos, referente à pensão por morte, e que, por consequência, majorou o percentual dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença, em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor da Embargada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto

no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC
–
INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO
–
REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
–
INVIABILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
–
CESSÕES DE DIREITO
–
VALIDADE
–
PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1.
Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam eliminar contradição, aclarar obscuridade ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal.

2. O reexame de matéria já decidida, com a simples intenção de alterar o decisum impugnado, é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 1. Não prospera a pretensão da embargante, pois, no caso, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC. 2
.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado.
3. No Recurso Especial não houve qualquer insurgência relacionada à incidência dos juros moratórios, não foram indicados dispositivos legais violados acerca do tema e sequer invocou-se dissídio jurisprudencial quanto ao assunto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP nº 200301687127 – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – D.J.U. de 6-3-06 – p. 299). (Destaquei)

Analisando, detidamente, os autos, entendo que o acórdão impugnado incidiu em erro material, já que existem inúmeros julgados, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Antes da referida emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Após essa nova Emenda, entretanto, uma reflexão mais atualizada sobre o caso deve ser adotada, posto que o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público deve-se estender à Defensoria Pública.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica,
in verbis
:

ACÓRDÃO
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
–
DEFENSORIA PÚBLICA
–
VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
–
AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA)
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO
–
INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/04/2019, publicado no DJE 15/04/2019)

Nessa senda, estes Embargos devem ser providos, para afastar a condenação do Embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, tão somente para determinar que seja extirpada, do acórdão recorrido, a condenação do Embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021